Tribunal: TJDFT
Processo: 0702603-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, DA LEI 9.099/95). VÍCIO. ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.

3. O embargante PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO alega erro material no acórdão, dada a ausência de fixação de honorários advocatícios em seu favor, considerando que o seu recurso inominado foi provido.

4. Já a embargante LIONS SERVICOS INTELIGENTES aponta omissão, vez que o acórdão vergastado não se atentou para o fato de que a contraparte optou por finalizar o contrato antes do prazo estipulado, bem como há nexo causal entre os danos por ela suportados e a conduta da embargada, inexistindo, outrossim, no ordenamento pátrio qualquer determinação para que a contratação pela empresa sucessora se dê mediante a comunicação prévia ao sindicato, sendo esse ato mera formalidade a ser cumprida pela empresa sucedida.

5. Sem razão, a sistemática das verbas sucumbenciais, no âmbito dos Juizados Especiais, é regida pela Lei 9.099/95, a qual, em seu art. 55, dispõe que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Já em segundo grau, preceitua que somente o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado. Ou seja, no caso, apenas o embargante PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO recorreu, sagrando-se vencedor, e, por outro lado, o também embargante LIONS SERVICOS INTELIGENTES não recorreu, resignando-se com o resultado da sentença, motivo pelo qual não lhe é imputável a condenação em honorários advocatícios, conforme legislação alhures indicada. Isto é, não houve recorrente vencido.

6. Em relação aos embargos opostos pela LIONS SERVICOS INTELIGENTES, melhor sorte não lhe assiste. O acórdão foi claro ao aduzir a culpa da empresa Lions pela não contratação dos empregados, que não os liberou, a tempo e modo, para a contratação pela empresa sucessora CODOR CONSULTORIA EM DEFESA ORGANIZACIONAL. Aliás, o acórdão colacionou trecho da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara do Trabalho de Brasília que expressamente consignou nesse sentido. Objetiva a parte LIONS SERVICOS INTELIGENTES, em verdade, a reanálise da matéria exaustivamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.

7. Na espécie, não há de se falar em litigância de má-fé da parte PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, pois esta litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entende possuir.

8. EMBARGOS de PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO CONHECIDOS e REJEITADOS.

9. EMBARGOS de LIONS SERVICOS INTELIGENTES CONHECIDOS e REJEITADOS.